Tribunal: STF
Processo: ACO 3475
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Conflito federativo. Direito social à saúde (CF, arts. 6º e 196). Pandemia do novo Coronavírus. COVID-19. Controvérsia sobre o custeio de leitos de UTI nos Estados-membros. Saneamento do feito. Razões finais. Vista às partes e ao Procurador-Geral da República. 
    Vistos etc.
    Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado da Bahia contra a União Federal, via da qual alegado o abandono do custeio, pela ré, da manutenção dos leitos de UTI necessários ao enfrentamento da pandemia da COVID-19. 
    Aduz-se que a ré reduziu o custeio do número de leitos de UTI sem justificativa razoável durante o ano de 2021, o que dificultou o gerenciamento das taxas de internação decorrentes do Coronavírus e trouxe, como consequência, o crescimento dos índices de mortes por COVID-19 e a extenuação da rede de saúde pública do Estado. Suscita-se prejuízos causados à população pela privação dos serviços essenciais de saúde pública, além de ônus financeiro que o Estado não consegue suportar. Reputa-se violado o princípio da lealdade federativa, forte na obrigação constitucional dos entes federados para desenvolverem políticas destinadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde (arts. 6º, 197 e 198, da CF). Defende-se, presente a situação de emergência epidemiológica, a possibilidade da intervenção do Poder Judiciário para garantir efetividade ao direito constitucional à saúde, no que diz ao custeio dos leitos necessários ao enfrentamento da COVID-19.
    Deduzidos os seguintes pedidos: 
    d) seja, ao final, confirmada a ordem liminar/tutela antecipada, com o julgamento pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, para obrigar à União, por meio do Ministério da Saúde, a manter habilitados (habilitar novos, reabilitar ou prorrogar os anteriores) todos os leitos de UTI do Estado da Bahia destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 que foram requeridos pela Secretaria de Estado da Saúde ao Ministério e que anteriormente contavam com esse suporte financeiro, bem como a prestar auxílio financeiro e técnico para expansão da rede de atendimento especializado de alta complexidade (UTIs) no Estado, caso a evolução da pandemia assim exija e a manter e expandir os leitos exclusivos para tratamento da Covid-19 nas unidades hospitalares federais existentes na Bahia, enquanto perdurar a situação de emergência sanitária e conforme a demanda do Estado Autor, segundo os parâmetros revisados periodicamente pela Secretaria de Estado da Saúde;
    e) que habilite todos os leitos de UTI do Estado da Bahia destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 que foram requeridos pela Secretaria de Estado da Saúde ao Ministério da Saúde, ou, subdisiariamente, que reabilite (prorrogue) todos os leitos que estavam habilitados para o Estado no mês de dezembro de 2020, a partir do qual houve ascensão dos números de infecção e internação da COVID-19; e 
    f) que examine e atenda com urgência as solicitações já encaminhados pelo Autor para habilitação de novos leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes de COVID-19, editado a portaria autorizativa necessária;
    g) que condene a União a proceder ao repasse (pagamento) dos valores que deixaram de ser repassados nos meses de dezembro a fevereiro de 2021, bem como os vincendos, das UTIs-COVID que foram objeto de pedido de nova habilitação e prorrogação das habilitações anteriores, em valores que deverão ser apurados pro rata die desde a omissão até a efetiva habilitação dos leitos de UTI-COVID.
     Deferi a antecipação dos efeitos da tutela para (i) determinar à União Federal que analise, imediatamente, os pedidos de habilitação de novos leitos de UTI formulados pelo Estado requerente junto ao Ministério da Saúde; (ii) determinar à União que restabeleça, imediatamente, de forma proporcional às outras unidades federativas, os leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid-19 no Estado requerente que estavam habilitados (custeados) pelo Ministério da Saúde até dezembro de 2020, e que foram reduzidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2021; (iii) determinar à União Federal que preste suporte técnico e financeiro para a expansão da rede de UTI’s no Estado requerente, de forma proporcional às outras unidades federativas, em caso de evolução da pandemia (evento 10).
    A tutela de urgência foi referendada pelo Tribunal Pleno em Sessão Virtual ocorrida entre os dias 26.03 a 07.04.2021 (eventos 47 e 64).
    A União apresentou contestação na qual, em síntese, (i) argui preliminar de inépcia da inicial ao argumento de que formulado pedido genérico, no que diz ao pleito de prestação de auxílio técnico e financeiro futuro para a expansão da rede de atendimento de UTIs; (ii)  defende que vem atuado com uma ‘postura colaborativa’ no enfrentamento da pandemia, respeitada a natureza descentralizada e tripartite do SUS; (iii) esclarece que a habilitação de leitos de UTI da COVID-19 depende do cumprimento de requisitos técnicos pelos Estados interessados, segundo critérios uniformes adotados para todos os entes subnacionais e de acordo com a natureza tripartite do SUS (eventos 52 a 56).
    Foram realizadas audiências de conciliação, em 08.04.2021 e em 11.05.2021, no presente feito e nas ACOs 3473, 3.474, 3.478 e 3.483, conexas. Uma vez alcançados pontos de consenso para a regularização do fluxo de de habilitação de leitos de UTI (notadamente com a edição da Portaria 829/2021, posterior ao deferimento da tutela de urgência, e a facilitação da execução orçamentária durante a pendemia), as partes foram instadas a formalizar manifestação para o encerramento consensual do litígio (eventos 48, 50 e 62). 
    O Estado da Bahia apresentou réplica à contestação e formalizou proposta de conciliação mediante os seguintes encaminhamentos: (i) autorização/habilitação dos leitos da Arena Fonte Nova, com força retroativa; (ii) o pagamento de valores retroativos à janeiro e fevereiro de 2021, referentes a leitos de UTIs que indevidamente não teriam sido habilitados pela ré; (iii) prestação de ‘efetivo auxilio financeiro’, segundo parâmetros que indica (eventos 65 e 66).
    Intimada, a União manifesta-se contra a proposta de conciliação apresentada pelo Estado. Argumenta a perda de objeto dos pleitos autoriais, diante das alterações dos regulamentos que disciplinam a autorização de leitos de UTI no contexto da pandemia da COVID-19. Defende o não cabimento de pagamento de valores retroativos e de transferência de ‘recursos livres’, porquanto consistiriam, esses pedidos, indevida ampliação do objeto da demanda, bem como alargamento defeso da competência desta Suprema Corte, a qual não alcança, em sede originária, pleitos de natureza meramente patrimonial (CF, art. 102, I, ‘f’). Requer a extinção do processo sem resolução de mérito, com isenção de honorários advocatícios; sucessivamente, requer: (i) seja indeferido ‘o aditamento da demanda’ ou reconhecida a incompetência desta Suprema Corte quanto pedido de condenação de valores atrasados; e (iii) a fixação da verba honorária de forma equitativa (eventos 70 a 72). 
    Breve relatório. Decido.
    Quanto ao ponto alegado em preliminar, não me convence a alegada inépcia arguida pela União. 
    Os pedidos formulados são cognoscíveis sob a ótica processual. O autor pretende que a ré garanta a habilitação (custeio) de leitos de UTI destinados ao tratamento da COVID, em quantitativo e velocidade exigidas segundo a evolução da pandemia, e enquanto durar a situação de emergência sanitária. 
    Inviável, pela indefinição da pandemia, estabelecer uma prognose precisa do quantitativo de leitos de UTI necessários à proteção da saúde pública almejada. É certo que as habilitações de leito são requeridas com base na taxa de ocupação da rede de UTIs e mediante a análise do comportamento randômico da emergência epidemiológica. 
    Portanto, a parcela genérica do pedido decorre das incertezas e da imprevisibilidade da conjuntura de saúde pública causada pela COVID-19. Em situações tais a legislação processual autoriza o pedido genérico ‘quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato’, e orienta que a interpretação do pedido deve considerar ‘o conjunto das postulações e observará o princípio da boa-fé’ (art. 322, § 2º, c/c art. 324, § 1º, II, do CPC/15).
    Delimito, para os fins de saneamento e organização do processo (artigo 357 do CPC/2015), que os itens da proposta de conciliação apresentada pelo Estado da Bahia (e recusada pela ré) que não integram o pedido da petição inicial, não serão objeto da decisão final de mérito. Fixo que a simples formalização de proposta conciliatória em absoluto significa ou autoriza a ampliação do objeto da demanda fora das regras de estabilização do processo (art. 329 c/c art. 357, § 2º, do CPC/2015). 
    Rejeito a preliminar suscitada e, à falta de qualquer outra arguição preliminar pendente, declaro saneado o feito (art. 357 do CPC/2015). 
    As questões controvertidas remanescentes são eminentemente de direito e não há necessidade da produção de outras provas (art. 355, I, do CPC/2015). 
    Ante o exposto, dê-se vista às partes, no prazo sucessivo de 05 dias, a começar pelo autor, para apresentarem suas razões finais, e, na sequência, vista ao Procurador-Geral da República (artigo 249 do RISTF).
    Após, voltem-me os autos conclusos. 
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora